Tribunal: TJMT
Processo: 0011921-84.2011.8.11.0002
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT
APELADO(S):
ERICK HANS SAMPAIO

Número do Protocolo: 81489/2017
Data de Julgamento: 20-05-2020

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ABORDAGEM E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - PRISÃO POR DESACATO DE GUARDAS MUNICIPAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – RESISTÊNCIA À PRISÃO - SÚMULA VINCULANTE No. 11 DO STF – OFENSA À INTEGRIDADE DO ACUSADO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. A prova dos autos revela que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais ou mesmo a inexistência do desacato pelo autor, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de resistência criada pelo apelado.
4. Ainda, enquanto ainda era lavrado o flagrante pelo escrivão, houve o comparecimento da autoridade militar à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, inexistindo qualquer prejuízo ou situação vexatória quanto a isso.
5. “Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).
6. Recurso conhecido e provido.

APELANTE(S):
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT
APELADO(S):
ERICK HANS SAMPAIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interpostos por recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, na “Ação de Reparação de Danos Morais” 0011921-84.2011.8.11.0002, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros legais a contar da citação.
Condenou também o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação. No tocante aos juros moratórios, fixou os critérios aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá incidir com base no INPC.
Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que os agentes públicos agiram no exercício regular do poder de polícia a eles conferido, inexistindo conduta ilícita ou culposa, inexistindo o dever de reparar.
Afirma que a apreensão do veículo ocorreu na estrita legalidade e que o apelado agiu em completo desacato aos guardas municipais em serviço, razão pela qual foi dada a voz de prisão e utilizadas as algemas em razão da exaltação e resistência daquele.
Alega que não pode ser responsabilizado pela ocorrência dos fatos, pois esses ocorreram dentro do estrito cumprimento do dever legal dos guardas municipais, requerendo o afastamento dos danos morais.
Ainda, aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar inferior a 10% do valor da condenação, por ter sido a ação distribuída na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar o dano moral arbitrado, bem reduzir o percentual fixado a títulos de honorários advocatícios.
Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão à fl. 179.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 187 -.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interpostos por recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande na “Ação de Reparação de Danos Morais” 0011921-84.2011.8.11.0002, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros legais a contar da citação.
Condenou também o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação. No tocante aos juros moratórios, fixou os critérios aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá incidir com base no INPC.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que Erick Hans Sampaio ajuizou a presente “Ação de Reparação de Danos Morais” em face do Município de Várzea Grande, objetivando a reparação pelos danos morais sofridos em razão da prática de atos ilícitos por parte dos Guardas Municipais, que teriam agido com abuso de poder na abordagem realizada em via pública, que resultou em sua prisão e uso proposital de algemas de forma apertada.
Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:
“Assim, quanto à abordagem dos guardas municipais, verifico que a mesma foi legal e competente conforme preceitua o artigo acima mencionado. Contudo, conforme os relatos e provas dos autos, houve excesso de autoridade por parte dos policiais que realizaram a abordagem, pois, como estavam em três guardas municipais não teriam necessidade em algemar o autor, bem como impossibilitá-lo em realizar ligações para o seu superior da aeronáutica, nem mesmo para sua mãe.
Pois bem. De acordo com o relato dos Guardas Municipais em audiência, a abordagem do autor se fez necessária porque havia fundada suspeita, de ter sido visto em uma motocicleta nas proximidades do Parque do Lago. Aliado a isso, ao ser abordado verificou-se que a documentação da motocicleta estava com atraso de 48 dias, ensejando assim a apreensão da moto.
A justificativa, a meu ver, é plausível e aceitável. Agiram corretamente quando decidiram abordar o autor, diante da suspeita; porém, a forma como o fizeram, configurou excesso de poder por parte dos guardas municipais.
Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidos os guardas municipais que participaram da abordagem ao autor, os quais afirmaram que a parte autora foi algemada, conforme segue parte do depoimento abaixo:
Em depoimento do guarda municipal Eliseu Herber, o mesmo informou que: “Se recorda dos fatos, que foram acionados via Ciosp para determinado local, verificar a moto que estava nas redondezas; que ao chegar no local realizaram a abordagem do autor e verificou que o documento da moto estava atrasado; ao ser informado que a moto seria apreendida, o autor se exaltou e por essa razão tiveram que algemar; levaram para o Cisc Planalto algemado no banco de trás e chegando lá o autor continuou algemado. Explicou acerca da forma de abordagem, que geralmente são três policiais que realizam a abordagem; que depois da abordagem o autor se identificou como militar”.
Já no depoimento do guarda municipal José Carlos, informou que: “Que foram fazer a ocorrência e se depararam com a moto e realizaram a abordagem; que o autor iniciou a confusão se exaltando e por essa razão os guardas o algemaram; que o autor informou que não era competência dos guardas municipais realizarem a apreensão da moto. Explicou que, quando um militar é preso informa-se ao seu superior e que o militar mesmo deve informar ao superior; informou que quando entraram na delegacia foram retiradas as algemas.”
Por fim, declarou o guarda municipal Antônio Rosa da Silva, que: “Ao primeiro momento informou não se recordar dos fatos; após folhear os autos respondeu que foi passado pelo rádio que teria um elemento suspeito em uma moto nas proximidades do Parque do Lago. Se deslocaram para o local quando se depararam com o autor em uma motocicleta, sendo abordado verificou que a documentação estava atrasada quando foi informado que levariam a moto ele se exaltou e lhe foi dado voz de prisão. Que o autor “xingou” a guarnição e disse que era da aeronáutica, exaltando-se; que os guardas municipais tiveram que imobilizar o autor; que foi informado à aeronáutica (não se lembra com quem falou) e também avisada à mãe do autor; que o autor permaneceu algemado enquanto estava na delegacia e que foi o próprio declarante que retirou as algemas do autor.”
Diante do contexto e consoante às provas acostadas aos autos, nota-se que apenas foram ouvidos os policiais que realizaram a abordagem, apreensão e prisão do autor. Dessa feita, diante dos depoimentos restou claro que o autor foi algemado e sendo levando para a delegacia permanecendo algemado o tempo em que ficou aguardando, e ainda, impossibilitado de realizar ligações.
Outrossim, extrai-se do laudo pericial, que foi realizado exame de corpo delito, constatando a descrição de fls. 21/22 que o periciando, ora, parte autora, foi detectado com “escoriações com edema na região do terço inferior do antebraço esquerdo; Equimose no terço inferior do antebraço direito havendo ofensa à integridade corporal sendo produzido por instrumento contundente”. Assim, é possível averiguar pelo mapa topográfico para localização de lesões (fl. 23), claramente que se trata do terço inferior do antebraço, ou seja, local onde foram colocadas as algemas.
No caso em tela, a parte autora comprova ser policial militar da aeronáutica, reconheceu que sua motocicleta estava com o documento atrasado, e ao ser informado sobre a apreensão da motocicleta, o mesmo foi preso por suposto desacato. No depoimento dos guardas municipais, restou claro que estavam presentes os três policiais e a parte autora sozinha, não havendo motivos para a prisão. Lado outro, não foi comunicado ao Comandante, superior hierárquico acerca da prisão do autor, vez que o procedimento correto seria informar ao superior da corporação de onde a parte autora se subordina. A ação merece parcial procedência.
Conforme leciona Rui Stoco: “Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não há de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas. Deve-se levar em consideração a máxima “indenizar ou compensar sem enriquecer”.” (Tratado de Responsabilidade Civil, 10a ed., 2014, p. 2258).
Resta, então, apurar o quantum indenizatório. Para o fim de se apurar valor de indenização por danos morais, deve o magistrado se valer dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A indenização deve ser proporcional ao dano sofrido, considerando a conduta do ofensor e os prejuízos causados; e razoável a ponto de atingir o objetivo de punir o ofensor, sem constituir enriquecimento sem causa do ofendido.
Analisando tais critérios, entendo que a quantia pretendida, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é exagerada e constitui, à evidência, enriquecimento sem causa para o autor. E tomando como parâmetro outros os valores já fixados em jurisprudência, analisando casos como que tais, tenho como justo e razoável fixar a quantia de R$ 10.000,00.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelo apelante.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, gerando o direito ao dano moral, bem como o percentual fixado a título de honorários advocatícios.
Em breve escorço fático, o autor, ora apelado, relatou que em 04/01/2010 teve sua moto, que está registrada em nome de sua genitora, furtada ocasião em que registrou boletim de ocorrência. Após dois dias do furto, a motocicleta foi localizada, o que foi devidamente informado junto à delegacia.
Entretanto, em 17/04/2010, por volta das 22h30min, quando trafegava com seu veículo, foi abordado por guardas municipais. No momento da identificação, o autor identificou-se como militar da aeronáutica e em seguida, os guardas verificaram o comunicado sobre o furto da motocicleta, bem como o atraso na documentação do veículo em 48 dias, que resultaria em multa e recolhimento desse.
Disse o apelado que recebeu voz de prisão e recebeu um soco no abdômen de um dos guardas, foi algemado de forma apertada e impedido de realizar ligações para sua família e também para o Comandante Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Cuiabá-MT.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.
Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Na espécie, resta incontroverso que o apelado, em 17/04/2010, ao ser abordado enquanto conduzia uma motocicleta com documentação em atraso, foi preso e conduzido à delegacia por desacato à autoridade dos guardas municipais.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos.
Em suas razões recursais, verifica-se que o Município de Várzea Grande procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o suposto dano sofrido pelo apelado, sob a premissa de que os guardas municipais agiram na estrita legalidade e somente deram voz de prisão em razão do desacato às autoridades, precisando utilizar algemas em razão da exaltação do apelado.
Como visto, a caracterização do dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade.
Ora, é certo que a prisão ilegal e qualquer tortura ou maus tratos à pessoa presa ensejam a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta.
No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, não verifico conduta pelos guardas municipais que sejam suficientes para resultar no dever de reparação de danos pelo ente público.
De início, como bem ponderado na sentença, a abordagem dos guardas municipais foi legal e em estrita observância de sua competência, nos termos da Lei Municipal no 2.142/2000, que dispõe sobre a Guarda Municipal de Várzea Grande, in verbis:
Art. 2o - A GUARDA MUNICIPAL, de caráter civil,

I – Exercerá vigilância diurna e noturna dos bens de uso comum, assim atendidas às escolas, unidades de saúde, próprios utilizados pela Administração municipal em todos os seus segmentos, vias públicas, praças, parques e cemitérios bem como os locais abertos à utilização pública em modo geral;
II – Exercerá vigilância permanente dos bens de domínio e de uso especial do Município;
III – Promoverá a proteção dos bens, serviços e instalações públicas do Município.
Parágrafo Único – Respeitadas a legislação e a competência federais e estaduais, a GUARDA MUNICIPAL, poderá, nos limites de suas atribuições:
a). Exercer as atribuições previstas no art. 23, incisos III, IV, VI e VII da Constituição Federal, no âmbito do seu território, de modo a dar suporte, quando cabível, às atividades da Coordenadoria Municipal e Defesa Civil e aos Conselhos Municipais.
b). Apoiar os serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia administrativa.
c). Atuar como Agente da Autoridade de Trânsito.
d). Atuar na segurança escolar.
e). Atuar na defesa do meio ambiente.
f). Colaborar nas atividades da Defesa Civil, promovendo ações de apoio.
g). Coordenar a manutenção e operacionalização das viaturas colocadas à disposição.
h). Colaborar nas atividades dos Postos de Polícia Comunitária.
i). Cooperar com os órgão de segurança pública estadual e federal, em apoio e mediante convênio.

Logo, ao realizar ronda durante o período noturno e se depararem com uma motocicleta em atitude considerada suspeita, é comum a abordagem e solicitação de documentos para verificação da situação do veículo. Ato contíguo, em razão do atraso na documentação do veículo, houve a apreensão da motocicleta para recolhimento para o pátio da CIRETRAN, inexistindo qualquer conduta equivocada por parte dos agentes públicos nesse ponto.
Extrai-se do boletim de ocorrência – fls. 27/36 – que o atuado “exaltou-se e ofendeu os guardas quando foi informado que o veículo seria retido e encaminhado ao pátio do DETRAN devido o licenciamento estar vencido. O autuado os desacatou dizendo: ‘VOCÊS SÃO UNS PAU NO CU, EU SOU MILITAR, VOCÊS NÃO PODEM LEVAR MINHA MOTO. VÃO SE FUDER SE LEVAREM, SEUS BOSTAS..ETC...’ Diante disso, foi dada voz de prisão ao autuado, que ofereceu resistência e foi necessário uso de força moderada para contê-lo, conforme auto de resistência”.
Somado a isso, em audiência de instrução, os guardas municipais reiteraram a versão do desacato, como se vê da oitiva de Eliseu Herber da Silva:
“O que aconteceu nós fomos acionada via (ininteligível) pra verificar a situação de um motoqueiro suspeito naquela região do parque do lado, chegamos no local, deparamos com uma bis, o comandante da viatura falou, vamos fazer abordagem na bi, foi feito a abordagem, ele chegou a moto e constatou que a moto encontrava-se com o licenciamento atrasado, ai ele falou assim eu vou ser obrigado a reter a moto a lei manda a gente reter a moto, ai nessa hora o condutor falou não condenou nossa legalidade pra fazer aquilo, vocês não podem fazer isso, tanto é que nós podemos que eu vou fazer, solicitou o visto, nessa hora o condutor desatou o comandante da guarnição, xingou ele, ai teve aquele atrito, ai ele deu voz de prisão, conduziu pra delegacia”.

Inquirido quanto ao uso de algemas no apelado, em sua oitiva, o sr. Eliseu Herber da Silva respondeu que “como ele reagiu teve que ser contido, teve que ser algemado, usou força contra a guarnição, depois e declarou ainda como militar, sabe como destravar armamento, sabe tudo, nós não podemos colocar a vida e a nossa em risco”
Em sentido idêntico, a testemunha Antonio Alves da Silva sustentou a mesma versão:

“... foi feita a abordagem e foi dada voz de parada e durante a abordagem ele começou a se exaltar (ininteligível) foi perguntando onde ele estava ele não queria falar e após a busca pessoal dele foi solicitado documento ai ele entregou os documentos falou que era militar a da aeronáutica, foi feita a checagem dele e durante essa checagem ele ainda exaltado, ele veio desacatar a guarnição e xingou a guarnição, desacatou a guarnição, eu dei voz de prisão pra ele, após a voz de prisão ele resistiu a prisão, usamos de força moderada pra detê-lo e conter ele;”

Delineada a ocorrência, há duas versões do ocorrido: de um lado sustenta o apelado que em nenhum momento se opôs ao cumprimento das obrigações inerentes aos guardas municipais e que a conduta dos policiais foi desproporcional, recebendo voz de prisão basicamente por ter se identificado como soldado militar da Aeronáutica, recebendo um soco no abdômen e posteriormente sendo algemado e impedido de efetuar quaisquer ligações, seja para sua família ou para seu superior hierárquico.
De outro lado, sustentam os guardas municipais que após o apelado ser informado de que a moto seria apreendida, esse se exaltou, proferindo palavras de baixo calão à guarnição e se insurgindo quanto à ação, momento em que foi dada voz de prisão, fazendo-se necessário o uso de força moderada em razão da resistência, com a utilização de algemas.
A despeito das versões sobre a prisão, não há dúvidas de que ambas são divergentes, inexistindo meios para se concluir se abordagem da guarda municipal ocorreu de forma exacerbada ou se houve o desacato por parte do militar.
Com efeito, entendo que, como agentes públicos no cumprimento de seu dever, não há motivos para deduzir que esses imporiam a qualquer cidadão uma prisão sem que houvesse comportamento descomedido e agressões verbais.
Em favor do autor, ora apelado, há o laudo pericial do exame de corpo e delito, que acusou escoriação no antebraço esquerdo e esquimose no direito, regiões em que são colocadas as algemas.
Todavia, em que pese a alegação de que as algemas restaram apertadas, tem-se que o objetivo dessas é justamente imobilizar o preso para impedir, prevenir ou dificultar fuga ou mesmo qualquer reação ou agressão por parte do preso, razão pela qual não é incomum a utilização dessas resultar em lesões leves na região do antebraço, ainda mais em ocasião em que há resistência pelo preso, o que se coaduna com a narrativa evidenciada nos autos.
Da mesma maneira, não há que se falar em uso indevido das algemas, eis que devido ao comportamento manifestado pelo autor e à sua resistência, foi necessária prisão em flagrante com o uso de algemas por parte dos guardas municipais.
A respeito, não é desconhecida a Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal, quanto à licitude do uso de algemas, senão vejamos:

Súmula Vinculante 11 - Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Outrossim, a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência não foi afastada no que concerne à prática de desacato ou resistência à prisão, tampouco pode se concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de resistência criada pelo apelado.
Ainda que arguida a tese de que eram três guardas municipais contra um militar, é certo que se houve resistência e o apelado encontrava-se exaltado, resta evidente a clara situação do agente de resguardar sua própria integridade física, razão pela qual não há ofensa à referida súmula.
De outro lado, caso tenha sido mantido algemado na Delegacia da Polícia Judiciária Civil, situação da qual não há provas nos autos, não se pode impor responsabilidade ao Município de Várzea Grande, dado o fato de que se trata de instituição vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Complementar Estadual no 407/2010.
No tocante à alegação de que o apelado não pôde fazer uso do telefone celular durante a abordagem, inclusive com os guardas municipais desligando e retirando o chip e a bateria do aparelho, é certo que tal fato, de suma importância, sequer foi narrado em sua versão dos fatos no boletim de ocorrência.
Ademais, em relação comunicação à autoridade militar, tem-se que o art. 74 da Lei no 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, disciplina o seguinte:
Art. 74. Somente em caso de flagrante delito o militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo, na delegacia ou posto policial, durante o tempo necessário à lavratura do flagrante.
§ 1o Cabe à autoridade militar competente a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir ao disposto neste artigo e a que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso militar ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação.
§ 2o Se, durante o processo e julgamento no foro civil, houver perigo de vida para qualquer preso militar, a autoridade militar competente, mediante requisição da autoridade judiciária, mandará guardar os pretórios ou tribunais por força federal.

Nessa perspectiva, a autoridade policial deverá entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, podendo, entretanto, retê-lo na delegacia ou posto policial pelo tempo necessário à lavratura do flagrante, o que foi o caso.
Ainda que não tenha sido comunicado no momento da prisão, tem-se que não houve maiores transtornos, eis que o próprio apelado admitiu, em seu relato para a sindicância da Aeronáutica – fls. 37/38 -, que “em seguida, avisada pelo taxista, minha genitora chegou à Delegacia de Polícia Civil e questionou o porquê de me manterem algemado. Em consequência eles retiraram as algemas e me conduziram ao escrivão. Logo em seguida, a viatura da Aeronáutica chegou à delegacia com uma equipe, questionando ao Senhor Delegado o porquê me manterem algemado mesmo após ter sido identificado”.
Como se vê, enquanto ainda era lavrado o flagrante pelo escrivão, houve o comparecimento da autoridade militar à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, inexistindo qualquer prejuízo ou situação vexatória quanto a isso.
De outro lado, não se olvida que a restrição da liberdade gera constrangimentos ao indivíduo, mas não constitui afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, se respeitados os requisitos legais.
Por sua vez, a caracterização de danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta dos agentes públicos, tida como ilegal, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais, o que não se verifica nos autos.
Importante ressaltar que não se afirma que as agressões físicas e psicológicas não tenham ocorrido. A conclusão, no entanto, é que não restaram comprovadas as alegadas agressões, não sendo possível reconhecer a prática da grave conduta com base em meras ilações.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.” (Ap 62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ERRO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material. (N.U 0017803-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020)

Assim, entendo que a situação aqui narrada ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, não existindo elementos probatórios, nos termos do art. 373, I, do CPC, que demonstrem os danos morais alegados.
A partir de tais premissas, uma vez não demonstrada que a atuação policial ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, outra medida não há se não o provimento do recurso, com a improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para julgar improcedente o pleito inicial.
Por derradeiro, inverto os ônus da sucumbência em benefício do apelante, devendo os honorários advocatícios ser fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, cuja obrigação ficará suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR